Tribunal: STF
Processo: AI 802459
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DESEMBARGADOR QUE EFETIVAMENTE PROFERIU VOTO ANTES DO ADVENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. MATÉRIA RESTRITA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (DECRETO ESTADUAL 9344-A/95). SÚMULA 280 DO STF.



    1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo.



    3. A controvérsia posta nos autos foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).



    4. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE PRODUTITIVDADE – REDUÇÃO – ART. 37, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.